Tribunal: STF
Processo: HC 231583
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CP: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, considerado o Agravo em Recurso Especial nº nº 2.211.072/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, de modo a elevar a pena para 6 anos e 9 meses de reclusão, além de 680 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o protocolo do citado agravo ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam que a confissão do paciente, embora tenha sido parcial, foi expressamente utilizada como um dos fundamentos para a condenação, razão pela qual lhe é devida a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Referem-se ao enunciado nº 545 da Súmula do STJ, segundo o qual “[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.



    5. Pretendem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o redimensionamento da pena.



    6. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal, em 31/05/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, observa-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 31/05/2023, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 22/08/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência da atenuante, destacou que o paciente não assumiu a prática de tráfico de drogas, delito pelo qual foi condenado, assentando o Colegiado estadual o que se segue:



    “Requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO o afastamento da confissão espontânea o que se apesenta de todo pertinente em considerando que a confissão apta a caracterizar circunstância mesmo que legal - atenuante - é a “espontânea”, expressa e pessoal, que permite, por conta dela, constatar-se possível arrependimento por parte do acusado, uma lealdade processual, sendo que a confissão em que o réu pretende, de alguma maneira, eximir sua responsabilidade penal ou de outrem, no tocante a alguma circunstância fática, é a confissão qualificada, e, no caso, a confissão apresentada por LUÍS HENRIQUE foi meramente qualificada, na qual, apenas confessou a propriedade das drogas encontradas em seu poder, negando a destinação real delas, eis que afirmou serem para seu consumo, de modo que o reconhecimento da confissão deve mesmo ser afastado. 



    (...)



    No entanto, basta uma simples leitura da r. sentença para se constatar que a confissão, mesmo que parcial, não foi considerada como circunstância legal – atenuante – na segunda fase de aplicação da pena, mas sim como circunstância judicial, tanto que compensada com os maus antecedentes comprovados às fls. 281/282 e 284, com isso, com o seu afastamento esta adequar as penas básicas fixando-as em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando assim 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.” (e-doc.4, p. 11). 



    11. No STJ, o Ministro Relator entendeu ser indevido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, externando seu convencimento nos seguintes termos:



    “Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).



    (...)



    Considerando que o agravante confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante”. (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos).



    12. Não vislumbro ilegalidade manifesta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido, destaco, também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.’



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    13. Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator